Tribunal: TJES
Processo: 0006712-43.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006712-43.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE CARLOS NUNES PEREIRA e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA.

PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.

EXT
INÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
S

RECORRENTES.
PRELIMINAR
ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
s fatos ilícitos imputados ao
s
recorrente
s
se deram em
03/12/201
1
, a denúncia foi recebida em
01
/
04
/201
6
(fl. 113),

a sentença condenatória proferida em 1
6
/
0
2/20
22
(fl. 427) e
publicada em
17
/
0
2
/20
22
(fl. 428).

2.
Na espécie, o prazo prescricional com base na pena em concreto de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses é de 04 (quatro) anos. É o que se extrai
das regras
do art. 109, V e
art.
110,
§1º,
ambos do Código Penal.
Dessa maneira,

constata-
se
que
entre o recebimento da denúncia
(art. 117, I, do CP)
e a publicação da sentença
(art. 117, IV, do CP)
houve o transcurso de mais de 0
4
(
quatro
) anos,
deve
ndo
ser
reconhec
ida
a prescrição
retroativa
e
decla
rada
extin
ta
a punibilidade do
apelante
.

3. A
colhida a preliminar e verificada a
p
rescrição
da pretensão punitiva estatal,

resta
desnecessária a análise
meritória
d
as demais teses
defe
n
s
ivas
, já que prejudicad
as
.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0006712-43.2016.8.08.0035

APELANTE: JORGE CARLOS NUNES PEREIRA, MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811
Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
6712
-
43
.20
1
6
.8.08.00
3
5

AP
ELANTE
S
:
JORGE CARLOS NUNES PEREIRA
e
MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO

AP
ELADO
S
:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
e

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme relatado,
t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

pela defesa de

JORGE CARLOS NUNES PEREIRA
e
MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO

e
m face da r. sentença

pro
ferida
pel
o
Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha
(
fls.
424/427
)
, q
ue julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime descrito no art. 171, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando-lhes a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

Em
suas
razões,

a defesa suscita preliminar de
prescrição retroativa com base na pena aplicada ou a decadência do direito, e, em qualquer hipótese, a
extinção da punibilidade.
Caso ultrapassada a prejudicial de mérito,
almeja a absolvição por
ausência de vantagem ilícita
e de prejuízo (
elemento
s
do tipo)
e, quanto a dosimetria, o redimensionamento da pena por ausência de motivação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e desconsideração da confissão
(ID 5384406).

C
ontr
arrazões
pel
o

acolhimento da preliminar de
prescrição da pretensão punitiva

(ID 5547064).

Em seguida, o
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
5669433
).

Pois bem.

Após analisar os autos, constata-
se
, de fato, a ocorrência da
prescrição retroativa, com base na pena aplicada.

Em breves palavras, o
s
fatos ilícitos imputados ao
s
recorrente
s
se deram em
03/12/201
1
, a denúncia foi recebida em
01
/
04
/201
6
(fl. 113),

a sentença condenatória proferida em 1
6
/
0
2/20
22
(fl. 427) e
publicada em
17
/
0
2
/20
22
(fl. 428).

Na espécie, o prazo prescricional com base na pena em concreto de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses é de 04 (quatro) anos. É o que se extrai
das regras
do art. 109, V e
art.
110,
§1º,
ambos do Código Penal.

Dessa maneira,

afere
-se
que
entre o recebimento da denúncia
(art. 117, I, do CP)
e a publicação da sentença
(art. 117, IV, do CP)
houve o transcurso de mais de 0
4
(
quatro
) anos,
deve
ndo
ser
reconhec
ida
a prescrição
retroativa
e
decla
rada
extin
ta
a punibilidade do
s

apelante
s
.

Por fim
, c
omo bem desta
cado

pel
o
culto
Procurador de Justiça em
f
undamentado parecer,
a
colhida a preliminar e verificada a
p
rescrição
da pretensão punitiva estatal,

resta
desnecessária a análise
meritória
d
as demais teses
defe
n
s
ivas
, já que prejudicad
as
.

Diante do exposto,

sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)